Tribunal: TJMT
Processo: 1007366-81.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007366-81.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MILTON PEREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 951.525.555-49 (APELANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), JOSE MILTON PEREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 951.525.555-49 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO interposto por JOSÉ MILTON PEREIRA LIMA JUNIOR e PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO/AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos
(STJ, REsp n. 1.061.530/RS); uma vez constada a abusividade esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos.

A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
JOSÉ MILTON PEREIRA LIMA JUNIOR e por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato que julgou parcialmente procedente para: “DECLARAR a abusividade e nulidade da cobrança de seguro no valor de R$4.130,58 e de Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$316; REDUZIR os juros remuneratórios, fixando-os em 3,04% ao mês; e CONDENAR a parte ré a devolver os valores cobrados da parte autora, a estes títulos, de forma simples, atualizados com correção monetárias desde o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação.”. O réu/apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O 1o apelante, José Milton Pereira Lima Junior (id. 189200203) aduz que a época que foi celebrado o contrato, os juros médios praticados no mercado e divulgado pelo BACEN era de 2,03% e os praticados pela Banco Apelado foi de 3,35%, ou seja, 65% acima da taxa média.

Assim, defende que demonstrada à discrepância, entre a taxa contratada e a divulgada pelo BACEN, deve se limitar os juros à taxa média.

Requer a procedência do recurso, com a limitação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Já o 2o

Apelante, defende a impossibilidade de limitação da taxa de juros ou redução para média de mercado. Também quanto ao registro do contrato, assevera que o registro se dá perante o DETRAN e que foi realizado em 17/11/2.022.

Ainda, quanto ao seguro, explica que o contrato prevê explicitamente a opção de contratar ou não o seguro e o apelante optou por contratar.

Defende ainda que não há falar em repetição de indébito, posto que não houve cobrança injusta ou de má-fé.

Nestes termos, espera reforma da sentença nos pontos impugnados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de apelação cível interposto por
JOSÉ MILTON PEREIRA LIMA JUNIOR e por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato que julgou parcialmente procedente para: “DECLARAR a abusividade e nulidade da cobrança de seguro no valor de R$4.130,58 e de Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$316; REDUZIR os juros remuneratórios, fixando-os em 3,04% ao mês; e CONDENAR a parte ré a devolver os valores cobrados da parte autora, a estes títulos, de forma simples, atualizados com correção monetárias desde o efetivo pagamento e juros de mora a partir da citação.”. O réu/apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A sentença recorrida reconheceu que os juros praticados a época da contratação superam o limite de uma vez e meia a taxa média do Bacen e, reconhecendo a abusividade, reduziu-os para 3,04%.

Reconheceu a pactuação quanto a tarifa de registro de contrato, contudo, não restou demonstrado que o serviço foi prestado bem como reconheceu a venda casada se seguro e ausência de comprovação de que deu a opção de contratar ou de optar por contratar outras seguradoras, estranhas à financiadora.

Determinou a devolução, na forma simples, do valor cobrado a título de seguro.

Pois bem.

Primeiramente quanto a limitação dos juros remuneratório, acertada a r. sentença.

Isso porque acertada a sentença quanto constatado a abusividade dos juros remuneratórios.

Segundo o STJ
“São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS ).”.

Uma vez constatada a abusividade da taxa de juros remuneratórios, esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato; a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1o). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS).
Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos.
A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte.” (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Todavia, no que tange a despesas de registro de contrato e gravame eletrônico, verifica-se que foi devidamente demonstrado na contestação o registro do contrato perante o DETRAN realizado em 17/11/2.022.

Seguindo, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. No caso, ausente prova de que a autor pode escolher livremente a seguradora, assim, deve ser afastada a cobrança do seguro prestamista.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão mantida – Apelo improvido". "CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – Impossibilidade da cobrança de 'capitalização parcela premiável', ainda que prevista em contrato, vez que abusiva, frente à legislação consumerista – Ocorrência, ademais, de venda casada - Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Apelo improvido.” (TJ-SP - AC: 10441646620198260002 SP 1044164-66.2019.8.26.0002, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/02/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2021)

Por fim, é cabível a repetição de indébito na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro, não havendo qualquer equívoco na r. sentença.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A cláusula que impõe a contratação de seguro de proteção financeira, não obstante ser prática comum das instituições financeiras, deve ser afastada, por representar a chamada 'venda casada', obrigação irregular nas relações de consumo ( Resp 1.639.320/SP, Tema 972).
2. É firme a orientação jurisprudencial em admitir a repetição do indébito na forma simples, sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido.
3. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Art. 85, § 11, CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 02051132920168090174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 16/04/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/04/2021) destaquei

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto por
JOSÉ MILTON PEREIRA LIMA JUNIOR
e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para afastar a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato, afastando a condenação à devolução referente ao valor.

Deixo do majorar os honorários advocatícios recursais, posto que já foram arbitrados em seu percentual máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024